Tribunal: TJPA
Processo: 0009940-44.2018.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009940-44.2018.8.14.0017

APELANTE: SOLANGE PRUDENTE DO VALE

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS E ACRÉSCIMO DE GRAU SUPERIOR. INCAPACIDADE TOTAL PARA ATIVIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta por servidora estadual contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de proventos integrais acrescidos do soldo do grau imediatamente superior. A autora alegou incapacidade total para qualquer atividade laboral e, com isso, pleiteou a revisão do benefício concedido pelo IGEPREV.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em determinar se a incapacidade da autora se limita ao serviço militar, conforme laudo da Junta Médica Policial Militar, ou se abrange outras atividades, o que justificaria a concessão dos proventos integrais com o acréscimo do grau superior.

3. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual nº 5.251/1985 exige, para concessão de proventos integrais, comprovação de incapacidade total para o exercício de qualquer atividade laboral.

O laudo da Junta Médica Policial Militar, órgão competente para tal avaliação, concluiu que a autora é inapta para o serviço militar, mas apta para atividades civis, dotando-se o laudo de presunção de veracidade.

Os documentos médicos apresentados pela autora não demonstraram de forma cabal a incapacidade total para todas as atividades laborais.

4. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Mantida a sentença de improcedência, por não restar comprovada a incapacidade total para o exercício de qualquer atividade, como exigido pela legislação estadual aplicável.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se a sentença de improcedência, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação, nº 0009940-44.2018.8.14.0017, interposta por Solange Prudente do Vale contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação Ordinária, ajuizada em face do IGEPREV, na qual a autora pleiteia a concessão de proventos integrais, acrescidos do soldo do grau imediatamente superior, com base na Lei Estadual nº 5.251/1985.

A autora, servidora estadual, alega incapacidade total e permanente para qualquer atividade laboral, não apenas para o serviço militar, e, por isso, requer o direito aos proventos integrais acrescidos do soldo do grau superior.

Na petição inicial, a autora alega que sua condição física e mental a incapacita para o desempenho de qualquer atividade, inclusive fora da esfera militar.

Em razão disso, entende que seu benefício previdenciário deve ser revisto para garantir a integralidade dos proventos, nos termos da legislação estadual aplicável.

Asseverou, ainda, que faz jus à implantação do soldo de cabo, ao benefício de localidade especial, bem como, ao adicional de tempo de serviço e ao abono salarial e adicional de inatividade.

Apresentou documentos médicos e relatórios que, segundo ela, corroboram a existência de incapacidades físicas e mentais que lhe impedem de exercer qualquer função laboral.

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV), em sua contestação, argumentou que a autora foi devidamente avaliada pela Junta Médica Policial Militar, que concluiu pela incapacidade para o serviço militar, mas não para outras atividades civis.

Defende que o ato administrativo que concedeu o benefício parcial foi elaborado com base no laudo médico oficial, que tem presunção de veracidade.

Sustenta ainda que, conforme a legislação aplicável, o direito aos proventos integrais acrescidos do grau superior só se configuraria se a incapacidade total para qualquer atividade laboral fosse comprovada, o que não ocorreu no caso em tela.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, afirmando que os documentos e relatórios médicos apresentados pela autora não demonstraram incapacidade total para todas as atividades laborais.

Com base no laudo da Junta Médica Policial Militar, o juízo entendeu que a autora possui condições de exercer outras atividades civis, e que a concessão dos proventos integrais, acrescidos do grau superior, seria indevida.

A sentença também ressaltou a presunção de legitimidade do laudo oficial emitido pela Junta Médica, que possui competência legal para tal avaliação, nos seguintes termos:

“A reforma de policiais militares é regida pelo Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará (Lei nº 5.251/85), que assim dispõe:

Art. 108 - A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de: I - Ferimento recebido em operações Policiais-Militares ou manutenção da ordem pública; II - Enfermidade contraída em operações Policiais-Militares ou na manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações; III - Acidente em serviço; IV - Doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de causa e efeito às condições inerentes ao serviço; V - Tuberculose ativa, neoplastia malígna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espodiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, alienação mental e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada; VI - Acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço.

A requerente foi considerada definitivamente incapaz apenas para o serviço policial, sendo constatada sua capacidade para exercer atividades civis, consoante parecer da Junta Policial Militar Superior de Saúde juntado aos autos.

Nesse caso, dispõe o artigo 110, que:

Art. 110 - O Policial Militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso VI do artigo 108, será reformado: a) com remuneração proporcional ao tempo de serviço, se oficial ou praça com estabilidade assegurada; b) com remuneração calculada com base no soldo integral do posto ou graduação desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.

Quanto ao pleito de recebimento de implantação do soldo de cabo, este, conforme visto acima, somente se deve nos casos em que o policial restar impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.

No tocante aos benefícios de localidade especial; adicional de tempo de serviço; abono salários e adicional de inatividade, são devidos apenas nos casos em que o policial militar estiver em efetivo exercício, à medida que tratam de gratificação
PROPTER LABOREM.

A questão já foi debatida pelo egrégio TJPA. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REVISÃO DE REFORMA DE MILITAR PLEITO POR PROVENTOS DE CARGO HIERARQUICAMENTE SUPERIOR IMPERTINÊNCIA NÃO SUBSTANCIADA NENHUMA DAS HIPÓTESES DOS INCISOS I A IV DO ART. 108 DA LEI Nº 5.251/85, TAMPOUCO DOS INCISOS II, IV E V, COM INCAPACIDADE PERMANENTE E TOTAL PARA O TRABALHO PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA DE INVALIDEZ PERMANENTE MAS PARCIAL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO RELATOR UNANIMIDADE.
(2009.02735773-60, 77.901, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2009-05-04, Publicado em 2009-05-21)

Em decorrência do exposto, prejudicada a análise de dano material e/ou moral diante da correta aplicação da lei pela administração pública.

3 – DISPOSITIVO

Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Inconformada, a autora interpôs recurso de Apelação, reiterando o argumento de que a sentença não considerou adequadamente sua condição médica, a qual a impossibilitaria de exercer qualquer função.

Defende que o laudo emitido pela Junta Médica foi parcial, não refletindo seu verdadeiro estado de saúde, e pleiteia a reforma da sentença para que lhe seja garantido o direito aos proventos integrais com o acréscimo do grau superior.

Em contrarrazões, o IGEPREV reforça os argumentos já expostos, defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que o laudo da Junta Médica Policial Militar é válido e suficiente para atestar a capacidade da autora para atividades civis, não se justificando, portanto, a revisão dos proventos conforme pleiteado.

O Ministério Público apresentou manifestação, se abstendo de intervir no feito.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e cumpre todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

O ponto central da controvérsia é determinar se a autora, servidora estadual, faz jus à concessão de proventos integrais acrescidos do soldo de grau superior, com base em alegada incapacidade total e permanente para qualquer atividade laboral, nos termos do Artigo 106 e Artigo 108 da Lei Estadual nº 5.251/1985.

A legislação estadual aplicável estabelece que a concessão de proventos integrais com acréscimo de grau exige a comprovação de incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade laboral.

Para que tal benefício seja concedido, não basta a incapacidade para o serviço militar, mas sim a comprovação de inaptidão absoluta para o desempenho de qualquer função.

Conforme o artigo 106 da Lei Estadual nº 5.251/1985, a concessão de proventos integrais está condicionada à comprovação de incapacidade para o exercício de toda e qualquer atividade laboral, e não apenas para funções específicas.

Conforme estabelece o Art. 108 da Lei Estadual nº 5.251/1985, a concessão de reforma integral por invalidez requer que a incapacidade seja definitiva e abrangente para todas as atividades, e não apenas para o serviço militar.

Esse dispositivo legal determina que a reforma com proventos integrais seja devida apenas se a condição de saúde se enquadrar em situações específicas, como ferimentos ou doenças contraídas em serviço, acidente em serviço, ou doenças graves listadas, cuja gravidade inviabilize o desempenho de qualquer função.

O Artigo 110 da Lei, vigente à época, estabelecia que o policial com incapacidade permanente seria reformado, em regra, com a remuneração proporcional ao tempo de serviço e em caso de invalidez para qualquer trabalho, com o soldo integral.

Em que pese os artigos da Lei 5.251/85 terem sido revogados, em 2021, o Artigo 115 da LEI COMPLEMENTAR Nº 142, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021, estabelece que os benefícios deverão obedecer a lei vigente à época da ocorrência do fato, ou seja, à época da passagem para a reserva.

No mais, a Junta Médica Policial Militar é órgão competente para avaliar as condições físicas e mentais dos servidores, sendo seus laudos dotados de presunção de veracidade e legitimidade.

O laudo médico oficial, que embasou a decisão administrativa do IGEPREV, indica que a autora possui condições de desenvolver atividades civis, embora seja inapta para o serviço militar.

Nota-se, que nos documentos acostados, os laudos apresentados, elaborados à época dos fatos, informam a incapacidade de portar arma de fogo, sugerindo a reintegração em função administrativa.

Ainda, o laudo apresentado sugere que a autora esta em apresentando desânimo e humor deprimido, apresentando dificuldade em dormir à noite.

Contudo, dos laudos apresentados, não ficou constatado a incapacidade para qualquer função, devendo prevalecer o laudo da junta médica.

A alegação da autora de incapacidade geral não foi comprovada nos documentos e laudos complementares apresentados, que se limitam a apontar condições que não invalidam o laudo oficial.

Os documentos apresentados pela autora, embora indiquem limitações, não são suficientes para comprovar incapacidade para todas as atividades.

A legislação exige comprovação cabal de que o servidor não pode exercer nenhuma função, o que não ficou evidenciado no presente caso.

O entendimento desta E. Corte é no sentido de que, para a concessão de proventos integrais, é necessária comprovação inequívoca da incapacidade total para qualquer atividade.

Colaciono a jurisprudência que reforça o entendimento de que deve prevalecer o laudo oficial elaborado pela junta médica, ou deve ser demonstrado de forma robusta o erro no laudo oficial, o que não ficou comprovado pela apelante, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR REFORMADO. PLEITO DE REFORMA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO PELA JUNTA MILITAR DE SAÚDE. INOCORRÊNCIA. REQUISITO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 142/21. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-INVALIDEZ E DE RETIFICAÇÃO DA REFORMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade de retificação de reforma de policial militar por invalidez e concessão de Auxílio-Invalidez, tendo em vista a sua incapacidade total e permanente. Para tanto, afirma ser portador de Doença Renal Crônica em Estágio III, Cardiopatia Hipertensiva e Coronária, e, Diabetes Melitus tipo II, fazendo uso de diversos medicamentos para a sua sobrevida.

2 –

No que diz respeito ao auxílio invalidez, a concessão deve ser efetuada nos casos em que se demonstrem a impossibilidade de garantir sua subsistência diante dos custos com cuidados permanentes relacionados ao tratamento médico da enfermidade, observando-se a declaração da Junta Militar de Saúde.

3 -

O auxílio-invalidez se trata de parcela temporária a ser concedida enquanto perdurar a condição extraordinária do paciente, ou seja, enquanto houver a necessidade de assistência/cuidados permanentes de enfermagem ou de internação em instituição apropriada, de modo que, entendo que não merece acolhimento o pleito pela concessão de auxílio-invalidez, tampouco a retificação da reforma por incapacidade permanente.

4 –
Recurso conhecido e improvido.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0845618-45.2017.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/04/2023)

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
REFORMA DO MILITAR. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA QUALQUER ATIVIDADE OCUPACIONAL. DOENÇA PREVISTA NO ART. 108, V DA LEI 5251/85.
DIREITO À REFORMA COM PROVENTOS INTEGRAIS, CALCULADOS SOBRE O SOLDO CORRESPONDENTE À GRADUAÇÃO HIERARQUICAMENTE SUPERIOR.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. À UNANIMIDADE.

1.
Preliminar de ilegitimidade passiva
. Apesar de o Apelante sustentar que é parte ilegítima ante a autonomia administrativa e financeira do IGEPREV, Autarquia Estadual responsável pelo pagamento, constata-se que a pretensão do Apelante é a nulidade da Portaria de Reforma, fundamentada em ato administrativo do Estado, que consiste em parecer da Junta Médica da Corporação Militar.
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito.
Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que determinou a modificação do ato de reforma do Apelado para que seja declarado definitivamente incapaz para o serviço militar e sem meios de prover sua subsistência em atividades laborais de qualquer natureza, com percepção de proventos integrais conforme a Lei nº. 5.251/85, e calculados sobre o soldo correspondente à graduação hierarquicamente superior.

3. Acerca da incapacidade que acomete o Apelado, o laudo médico apresentado com a petição inicial na origem (id. 4736260 - Pág. 38), assinado por médico neurocirurgião, atesta a existência de Neoplasia benigna de medula espinhal (CID 33.4),
concluindo que a incapacidade deve ser considerada sem condições de prover meios por tempo indeterminado e não havendo perspectiva de melhora”,
circunstância corroborada pelo laudo médico constante no documento de id. 4736260 - Pág. 41,
o qual atesta que o Recorrido é portado de quadro neurológico,
que o incapacita completamente para a atividade militar, ou qualquer outra.

4. Havendo a constatação de incapacidade definitiva para o exercício de qualquer atividade, na forma do art. 108, inciso “V” da Lei 5251/85, deve ser mantida a determinação de retificação do ato de reforma, para que seja concedido com o recebimento de proventos integrais equivalentes ao soldo do grau hierarquicamente superior, conforme previsão contida no art. 109, §§ 1º e 2º da Citada Lei.

5.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.”

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0040816-81.2010.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO
. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DO ACIDENTE DE TRABALHO E CONCLUSÃO DA JUNTA MÉDICA.
DEMORA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ DO SERVIDOR APÓS LONGOS ANOS. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. CORRELAÇÃO COM O ACIDENTE DE TRABALHO ATESTADO PELOS LAUDOS OFICIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Prejudicial de prescrição.
No tocante à prescrição, aplica-se o artigo 1º do Decreto 20.910/32, que prevê a prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública. - Em observância ao princípio da "actio nata",
o termo inicial do prazo prescricional não está relacionado à data do licenciamento (ou da reforma), mas, sim, àquela na qual a vítima tenha inequívoca ciência da sua invalidez ou da extensão da sua incapacidade.
Assim, considerando que o reconhecimento da incapacidade por invalidez permanente e a ciência inequívoca do Apelado dessa situação só se deu em 23/11/2011, aplica-se a prescrição quinquenal a partir desta data, a teor do que preceitua o Decreto Lei nº 20.910/32. Logo, não há se falar em prescrição, considerando que a ação foi distribuída em 06/03/2015.

II –
Mérito.
Compulsando os autos, restou demonstrado
pelo autor o preenchimento dos requisitos para percebimento do auxílio-acidente,, considerando que a invalidez total e permanente para o serviço militar, decorrente de acidente de trabalho, foi atestada pela Secretaria de Administração – SEAD, por meio de sua Coordenadoria de Perícia Médica, que emitiu Laudo Médico Pericial, conforme documento Id nº 1963944- Pág.28. Mesma conclusão se percebe no parecer médico solicitado pelo Presidente da Junta de Saúde da Unidade de Perícias Médicas da Polícia Militar, que atestou a correlação da doença atual com o acidente sofrido e acrescentou que o Autor é portador de doença incapacitante e foram esgotados todos os meios de tratamento, não possuindo mais condições de permanecer longos períodos em ortostase (em pé) e em deslocamentos acelerados com impacto (Id nº 1963942 - Pág. 44/45).

III - Portanto, das provas carreadas aos autos, percebe-se que o próprio Órgão responsável pela análise da concessão do auxílio-acidente por invalidez – SEAD - proferiu laudo pericial favorável ao autor, corroborado pelo laudo médico elaborado a pedido do Presidente o Presidente da Junta de Saúde da Unidade de Perícias Médicas da Polícia Militar, que também entendeu a pela incapacidade do autor e a correlação com o acidente de trabalho.

IV - Recurso desprovido. Sentença mantida, à unanimidade”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007825-76.2015.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/05/2021)

Laudos oficiais, como o da Junta Médica Policial Militar, são considerados legítimos para embasar as decisões administrativas quando não são desconstituídos por prova robusta em contrário.

Ademais, não consta qualquer pedido de reanalise administrativa pela recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença de improcedência na integralidade.

É como decido.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da legislação aplicável.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 10/12/2024